Tribunal: TJSP
Processo: 1500500-41.2019.8.26.0320
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Euvaldo Chaib
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO (COCAÍNA), COM ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE E CORRUPÇÃO ATIVA – PRELIMINAR DE NULIDADE, NO MÉRITO A ABSOLVIÇÃO DIANTE DA FRAGILIDADE DAS PROVAS OU ABRANDAMENTO DA REPRIMENDA IMPOSTA – IMPOSSIBILIDADE – VÁLIDA A PRISÃO EM FLAGRANTE FEITA POR GUARDAS MUNICIPAIS – AUTORIA E MATERIALIDADE BEM DEMONSTRADAS – BREVE CAMPANA ANTES DA PRISÃO – NEGATIVA ISOLADA E RECHAÇADA PELOS

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO (COCAÍNA), COM ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE E CORRUPÇÃO ATIVA – PRELIMINAR DE NULIDADE, NO MÉRITO A ABSOLVIÇÃO DIANTE DA FRAGILIDADE DAS PROVAS OU ABRANDAMENTO DA REPRIMENDA IMPOSTA – IMPOSSIBILIDADE – VÁLIDA A PRISÃO EM FLAGRANTE FEITA POR GUARDAS MUNICIPAIS – AUTORIA E MATERIALIDADE BEM DEMONSTRADAS – BREVE CAMPANA ANTES DA PRISÃO – NEGATIVA ISOLADA E RECHAÇADA PELOS DEPOIMENTOS COLHIDOS EM CONTRADITÓRIO – CONDENAÇÃO BEM LANÇADA PELOS DOIS CRIMES – PENA FIXADA COM CRITÉRIO, A REINCIDÊNCIA E AS CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS JUSTIFICAM O REGIME FECHADO – RECURSO DESPROVIDO.